Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-42.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Processo : 0001053-42.2017.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 10278397), proferida nos autos da ação de inventário sob a modalidade de arrolamento sumário proferida nos autos da ação de inventário sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, ressalvando direitos de terceiros e da Fazenda Pública. A apelação foi julgada por este Colegiado, sob minha relatoria, por unanimidade, para manter íntegra a sentença, recebendo a seguinte ementa (id. 12830407): APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. 1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2o, do CPC. 2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para homologação de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso. 3. Apelação conhecida e não provida. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração, julgados, por unanimidade, para negar provimento ao recurso e manter a integralidade do acórdão (id. 15785958). Não resignado com o acórdão, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial (id. 16280243), defendendo violação aos arts. 663 e 664, §§ 4o e 5.o, do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/80 e pugnando pela reforma do decisum para condicionar a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. O Distrito Federal ainda interpôs Recurso Extraordinário (id. 16280333), aduzindo ofensa ao art. 146, III, “b”, da Carta Magna e formulando o mesmo pedido do REsp. Ofertadas contrarrazões (id. 16411246 e 16411247), a d. Presidência inadmitiu o Resp e admitiu o RE, em decisão proferida em 04/06/2020 (id. 16546133). Interposto agravo (id. 17116607), o recurso especial foi conhecido e, em seguida, determinada “a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação dos acórdãos dos recursos repetitivos, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade” (id. 24691670 – p. 15). Após, a d. Presidência encaminhou os autos a este órgão julgador considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos repetitivo (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074), nos termos do 1.041 do Código de Processo Civil. Todavia, recebidos os autos neste gabinete, o apelante (Distrito Federal) manifesta a desistência ao recurso, em razão da tese jurídica fixada para o Tema 1.074 do STJ, considerando a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio (id. 41965827). Nesse novel contexto, resulta prejudicado o reexame do recurso anteriormente julgado, inclusive por falta de interesse, tendo em vista que o apelante admite a inexistência de débitos “incidentes sobre bens e rendas do espólio”, o que, em tese, seria a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (Tema 1.074 do STJ). Ante o exposto, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, bem assim com fulcro no art. 932, inc. VIII do CPC combinado com o art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, declaro prejudicado o recurso e respectivo reexame que seria realizado por este Órgão na forma do art. 1.040, II, do CPC. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à doutra Presidência do TJDFT para as providências pertinentes em relação ao recurso especial interposto, consoante determinação daquele Órgão (id. 41125712). Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator